Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712383-15.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAN MOURA DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O autor/apelante informa, em sua apelação, que é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme decisão ao ID 16760794, p.2), razão pela qual não juntou a guia de preparo. Preliminarmente, o Banco do Brasil/apelado, em contrarrazões, impugna a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não restou comprovada a incapacidade financeira (ID 16761383, p.4). Intimado o apelante a se manifestar sobre a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita (ID 16905031), afirmou que percebe remuneração líquida de R$ 3.502,01 (três mil quinhentos e dois reais e um centavo) e que já havia comprovado sua hipossuficiência em razão dos gastos com internet, água, energia, financiamento, condomínio, assistência médica, aluguel e empréstimo (ID 17101499, p. 1-3). Na oportunidade, não apresentou o autor/apelante nenhum novo documento. É o relatório. DECIDO. Pode-se inferir dos documentos acostados à inicial que o apelante percebe receita mensal líquida de um pouco mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o que não se revela compatível com a alegada situação de hipossuficiência econômica (ID 16760784, p. 1-3). Em que pesem as suas alegações, os demonstrativos apresentados, referentes ao ano de 2019, desservem aos fins ora colimados, porquanto necessária documentação robusta para a concessão do pedido. À exceção da conta de Internet, no valor de R$ 205,45 (duzentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme ID 16760784, p.4, e do boleto BV Financeira S/A, no valor de R$ 517,86 (quinhentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos), que estão em nome do autor/apelante, todos os demais documentos – conta de água, energia, plano de assistência médica e aluguel, encontram-se em nome de Luciana de Oliveira Santos Dias (Ids 16760784, p. 5-6; 9-11), parte estranha aos autos. Destarte, não apresentou o apelante sequer extratos de sua conta bancária de forma a atestar que todas as despesas são debitadas às suas expensas ou de que é o único a contribuir para o sustento da família. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Não se pode olvidar que a presunção de incapacidade econômica possui natureza juris tantum - STJ: AgRg no Ag 640.391/SP e AgRg no Ag 334.569/RJ. Dessa forma, ausentes provas que atestem a fragilidade econômica do autor/apelante, não se mostra razoável a concessão da gratuidade de justiça requerida, ainda que firmada a declaração de hipossuficiência. É certo que o referido documento se reveste de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, como é a hipótese dos autos. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. (Acórdão 1214702, 07202325920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho a preliminar de impugnação à justiça gratuita e faculto ao autor/apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator